Tribunal: TJSP
Processo: 2181488-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Agravo de instrumento – pessoa física – execução - pedido formulado pelo exequente - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de prova documental de baixo rendimento mensal, especialmente pelos impactos da pandemia da Covid-19 na atividade do exequente como motorista escolar autônomo – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 –

Ementa:
*Agravo de instrumento – pessoa física – execução - pedido formulado pelo exequente - admissibilidade – declaração de pobreza acompanhada de prova documental de baixo rendimento mensal, especialmente pelos impactos da pandemia da Covid-19 na atividade do exequente como motorista escolar autônomo – documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia – agravo provido.*